Tribunal: STF
Processo: HC 224624
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade delitiva. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As pretensões de absolvição, desclassificação e afastamento da conclusão da perícia pressupõem a incursão no aspecto fático-probatório, o que é incompatível no rito do habeas corpus, especialmente após a cognição exauriente da matéria pela jurisdição ordinária. Precedentes. 



    2. As instâncias de origem concluíram que, embora da mesma espécie, os delitos foram praticados de maneira autônoma, não estando presentes os elementos subjetivos (unidade de desígnios) nem objetivos (mesmas condições de lugar e maneira de execução). Logo, para se concluir de maneira diversa, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. A parte impetrante requer:



    1. Com relação a conduta de ocorrida 20/10/2016 cuja qual decorrente da apreensão de 0,55 gramas de cocaína (que o laudo pericial não apontou ser cocaína, fls 941/945 processo principal) na casa do paciente, [...] a absolvição por falta de materialidade. Não sendo esse o entendimento, a quantidade permite crer que se destinava ao uso próprio. 



    2. Em caso de afastamento do pedido acima em sua totalidade, bem como não desclassificada a conduta, [...] que pelo delito ocorrido em 20/10/2016 (apreensão de 0,55 gramas) seja a pena base fixada no mínimo legal. 



    3. Que seja AFASTADO O CONCURSO MATERIAL entre os crimes de tráfico de drogas e, em relação a estes, reconhecida a CONTINUIDADE DELITIVA, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, visto que os elementos previstos do citado artigo se encontram presentes. 



    4. Se for o caso, [...] que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6545, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena total de 31 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, (quatro vezes), c/c o art. 40, V, e no art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. Segundo o STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



10. Além disso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. No caso dos autos, o paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena total de 31 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico de 3 tijolos de maconha (2.631,60 g); 18 invólucros de cocaína (158,70 g); 1 invólucro de maconha (1,85 g); 9 invólucros de crack (3,55 g); 2 invólucros de maconha (5,87 g); 2 tijolos de maconha (1.869,21 g); e 1 invólucro de cocaína (0,55 g).



12. As instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime). Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    [...] 



    Na primeira fase, mais uma vez se viu o adequado aumento da pena-base, em razão das inúmeras circunstâncias desfavoráveis, tais como as consequências dos delitos (uma vez que diversos delitos contra o patrimônio foram cometidos por outros agentes na cidade de Bastos e região para compra de entorpecentes junto à associação criminosa formada pelos acusados); a culpabilidade (haja vista a disseminação de drogas no município de Bastos, a extensa rede associativa formada para o tráfico); conduta social e personalidade, motivos (lucro fácil) e, em especial, pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. (...) auxiliava diretamente (...), um dos líderes da associação, na entrega e venda de drogas ilícitas a usuários. (...), ainda, intermediava o transporte de drogas entre (...) e (...). Sua relação próxima com a cúpula da associação, bem como as numerosas negociações das quais participou ensejaram a exasperação significativa da pena base. Mas, para ele, exatamente as mesmas colocações acima feitas, em relação ao corréu (...), devem ser aplicadas, não surgindo, agora, necessidade de repetição. Dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, portanto, o aumento dos ‘tráficos’ deve ser menor, de 1/5 (um quinto), enquanto que o da ‘associação’, bem maior, o dobro, resultando, então, respectivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valor unitário mínimo, e 06 (seis) anos de reclusão, mais 1000 (mil) dias multa, destacando-se que, o dobro, sobre o mínimo da multa cominada, importaria em valor superior ao máximo previsto na norma e mesmo sobre o efetivamente aplicado na sentença, daí que forçosamente fica mantido o definido na sentença, evitando-se, inclusive, ‘reformatio in pejus’.



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.



    Na terceira fase, adequadamente considerada a subordinação de (...) a (...), e que este cometeu o crime de tráfico de drogas interestadual, no dia 14 de abril de 2016, acertadamente reconhecida a causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/06, exasperada em 1/6 (um sexto), resultando em 07(sete) anos de reclusão, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, permanecendo as penas relacionadas aos outros crimes de tráfico de drogas, bem como de associação para o tráfico no mesmo patamar.



13. Quanto ao mais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator